Tribunal: TJDFT
Processo: 0713037-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DÉBITOS GERADOS APÓS A ALIENAÇÃO. COMPRA E VENDA DE ÁGIO DE VEÍCULO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação em obrigação de rescindir o contrato de compra e venda, entregar o veículo à autora, pagar os débitos gerados após a alienação, pagar reparação por danos morais e transferir a titularidade da pontuação das multas perante o DETRAN. Recurso da autora visa reformar a sentença que julgou procedente, em parte, o pedido.

2 – Preliminar. Gratuidade. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Veículo com alienação fiduciária em garantia. Cessão de direitos. Resolução do contrato. A lei veda a compra e venda de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, pois a propriedade do fiduciante não é plena (art. 481 e 1.368-B, do Código Civil). Assim, o negócio não subsiste como compra e venda, mas como contrato de cessão de direitos aquisitivos. A autora firmou contrato mediante o qual o réu se obrigou a pagar as prestações de financiamento, além do ágio de R$9.000,00, no entanto este não cumpriu com a obrigação de pagar as parcelas relativas à alienação fiduciária pendente sobre o automóvel após a tradição e pagou apenas R$1.000,00 referente ao ágio, o que enseja a resolução do contrato, na forma do que dispõe o art. 475 do Código Civil.

4 – Responsabilidade contratual. Perdas e danos. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos (art. 475 do Código Civil). Neste caso, as perdas e danos devem corresponder à disponibilização do bem em poder do réu. A sentença condenou o requerido a, além de restituir a posse do bem, pagar as parcelas vencidas do financiamento referente ao bem pelo período em que esteve sob a posse do veículo. A resolução do contrato implica em se extinguir a obrigação de pagar tais prestações, pois foi exatamente o que autorizou a resolução do negócio. Não obstante, a privação da posse no período equivale, economicamente, ao valor da prestação, de modo que, por outro fundamento, se mantém a obrigação de pagar o equivalente às prestações como perdas e danos. Este mesmo critério se aplica às perdas e danos relativos ao período posterior à sentença, pois o dano, neste caso se protrai no tempo. Enquanto o veículo não for entregue à autora, cabe ao réu o pagamento de indenização equivalente à prestação de financiamento. Cabe ainda o ressarcimento dos valores referente a multas, IPVA e taxa de licenciamento. Recurso a que se dá provimento, em parte, para condenar o réu ao pagamento das parcelas vencidas durante o trâmite processual, mediante apresentação de simples cálculo aritmético, bem como ao pagamento de R$ 569,33, por mês, a título de indenização por danos materiais, enquanto o réu não restituir o bem móvel à parte autora, mantendo-se os demais provimentos da sentença.

5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

M